Tribunal: TJDFT
Processo: 0714763-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. QUESTÃO JURÍDICA EMINENTEMENTE DE DIREITO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA EXAME DA LIDE. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AFIRMADA PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.